Tribunal: TJSP
Processo: 0010942-85.2007.8.26.0248
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Acidentária – Mal colunar e lesões em membros superiores – Conversão do julgamento em diligência para reanálise do quadro clínico – Novo laudo elaborado por médico de confiança desta Corte – Ausência de comprovação do nexo causal – Recurso oficial e do INSS providos.

Dou provimento ao recurso oficial e do INSS, para julgar o pedido improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 0010942-85.2007.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado FATIMA APARECIDA DE CAMARGO MACENA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0010942-85.2007.8.26.0248 -Voto no 25.072
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 0010942-85.2007
RECORRENTE:
Juízo “Ex Officio”
APELANTE:
Instituto Nacional do Seguro Social
APELADA:
Fátima Aparecida de Camargo Macena
COMARCA:
Indaiatuba 2a Vara Cível
VOTO No 25.072
Acidentária
Mal colunar e lesões em
membros
superiores

Conversão
do
julgamento em diligência para reanálise do
quadro clínico
Novo laudo elaborado por
médico de confiança desta Corte Ausência
de comprovação do nexo causal
Recurso
oficial e do INSS providos.
Dou provimento ao recurso oficial e do INSS,
para julgar o pedido improcedente.
RELATÓRIO.
Cuida-se de recurso oficial e de apelação do
réu contra a r. sentença de fls. 440/447 que, em ação acidentária,
julgou procedente o pedido deduzido, para condenar o INSS ao
pagamento de auxílio doença acidentário desde o cancelamento
administrativo, e demais consectários legais, pois o juiz de primeiro
grau, com base no conjunto probatório, entendeu que foram
comprovados o nexo causal e a incapacidade laborativa parcial e
permanente, para as queixas de mal colunar e lesões por esforços
repetitivos em membros superiores, supostamente decorrentes do
exercício do labor habitual (auxiliar de produção).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0010942-85.2007.8.26.0248 -Voto no 25.072
3
Impende anotar que, ao receber a petição
inicial, o juiz de primeiro grau deferiu a tutela antecipada,
determinando o restabelecimento do auxílio doença (fls. 114/115),
cumprida pelo INSS (fl. 123).
Inconformado com o desfecho, o INSS
interpôs recurso, alegando, inicialmente, ausência de comprovação
de incapacidade total e temporária a justificar o auxílio doença
deferido. Aduz que no primeiro laudo pericial, o exame físico apurou
normalidade do quadro clínico e, ainda, não confirmou o nexo
causal. O segundo trabalho técnico, por sua vez, concluiu pela
incapacidade parcial e temporária. Reforça a tese que as
alterações são meramente degenerativas e pede a renovação da
prova pericial. Caso mantida a procedência, requer da data do início
do benefício e alterações dos critérios de apuração das parcelas
atrasadas (fls. 487/506).
Contrarrazões às fls. 512/516.
Anoto, por oportuno, que o feito foi
inicialmente remetido ao E. TRF 3a Região, o qual, através do v.
acórdão de fl. 527, declinou da competência.
Impende consignar ainda, que, através do v.
acórdão de fls. 533/538, a Turma Julgadora anterior converteu o
julgamento em diligência, para reanálise dos requisitos que
autorizam o amparo da legislação.
Novo laudo às fls. 563/569.
Manifestação da autora às fls. 575/580,
ausente do INSS (certidão de fl. 587).
FUNDAMENTO E DECIDO.
A autora narra na inicial que, em razão do
exercício do labor habitual (auxiliar de produção), perante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0010942-85.2007.8.26.0248 -Voto no 25.072
4
Labormax Produtos Químicos Indústria e Comércio Ltda., admitida
em 03.06.2002, veio a ser acometida de lesões no segmento colunar
e nos membros superiores, moléstias que reduziram a sua
capacidade laborativa.
Informa que em julho de 2004 lhe foi
concedido auxílio doença previdenciário, o qual perdurou até o mês
de janeiro de 2007, porém, seu quadro clínico ainda é deficitário.
Veio a juízo buscando o restabelecimento do
auxílio doença e concessão de aposentadoria por invalidez.
Regularmente processado, o feito culminou
com o decreto de procedência, na modalidade do auxílio doença.
E, após a efetivação da diligência médica
determinada por esta Corte, um justo desfecho pode ser alcançado,
traduzindo-se na improcedência do pedido.
Conquanto o exame físico realizado pelo
perito de confiança tenha constatado alterações significativas,
inclusive, com positivação das manobras ortopédicas indicativas de
comprometimento
clínico
(fls.
566/567),
ao
tecer
maiores
considerações sobre o quadro de saúde da autora, o expert afastou
o nexo causal (fls. 567/568):
“(...)
Neste giro, conta com o gozo de auxílio-
doença comum para fins de tratamento ortopédico não cirúrgico desde
2006, sem contudo alcançar uma melhora clínica e funcional total e
definitiva do quadro doloroso.
Como prova das lesões ocupacionais na
coluna trouxe em anexo exames de TC da coluna cervical e lombar,
que todavia, não descreve qualquer lesão traumática e/ou herniação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0010942-85.2007.8.26.0248 -Voto no 25.072
5
discal significativa a ponto de caracterizar a existência de sequelas de
natureza ocupacional.
Ao revés, as lesões discais se cingem a
múltiplas protrusões na coluna cervical, de cunho degenerativo e
constitucional, de modo a caracterizar a existência de uma doença
discal degenerativa (DDD), sem qualquer relação com o trabalho,
ainda que como fator concausal.
Neste mesmo caminhar, o exame de TC da
região lombar acusa uma doença degenerativa com protrusão discal
em L5-S1, sem evidente sinal de agravo pelo exercício do seu labor.
Aliás, o curto lapso de efetivo exercício
profissional da autora na empresa-ré (cerca de 18 meses) não seria
uma condição suficiente para provocar e/ou agravar a evolução de
uma doença osteoarticular vertebral de natureza essencialmente
degenerativa e constitucional.
Neste mesmo caminhar, as tendinopatias nos
ombros e membros superiores, decorrem de fatores degenerativos
decorrentes de fatores heredo-constitucionais e compatíveis com a sua
elevada faixa etária, não tendo qualquer relação com o trabalho como
auxiliar de produção na empresa-ré.
Por outro lado, a segurada ainda ostenta
sinais de sofrimento álgico crônico e limitação da dinâmica vertebral,
passível de tratamento e fisioterapia e reabilitação funcional através do
auxílio-doença comum (B-31), por ser o benefício previdenciário que
melhor se coaduna com o presente caso.
Via
de
consequência,
que
não
restou
caracterizado na perícia médica uma situação atual de incapacidade
laboral passível de classificação pela lei acidentária.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0010942-85.2007.8.26.0248 -Voto no 25.072
6
A partir dos elementos técnicos acima
transcritos, não infirmados por nenhuma outra prova posterior,
restou demonstrado que a incapacidade temporária da autora não
guarda nexo com suas atividades laborativas habituais.
Em conclusão, ausente o nexo causal, de
rigor o provimento dos recursos oficial e autárquico, para julgar o
pedido improcedente, lembrando a isenção quanto aos encargos da
sucumbência, que beneficia a autora, conforme o disposto no
parágrafo único, do artigo 129, da Lei no 8.213/91.
Oficie-se para cancelamento do auxílio
doença deferido em sede de tutela antecipada.
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO aos recursos oficial e autárquico, para julgar o
pedido improcedente.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR